Tribunal: STF
Processo: RE 1446451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Funcionalismo - Professora - Aposentadoria especial - Cômputo de tempo diferenciado no período em que exercidas funções relacionadas ao magistério - Admissibilidade - Súmula nº 726 do E. STF - ADI 3.772/DF - Funções de diretor de escola e de supervisor de ensino exercidas pelo professor, que se equiparam às atividades desempenhadas dentro da sala de aula Concessão da ordem mantida Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 1º, III, a e § 5º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na ADI 3772/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 5): 



    “O v. acórdão recorrido deferiu à impetrante, detentora do cargo de Diretora de Escola por meio de concurso público, o direito à obtenção de certidão de liquidação por tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos de serviço, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal. 



    Contudo, como a parte impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo de Diretora de Escola, o v. aresto violou o artigo 40, § 1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, bem contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772 e no Tema de Repercussão Geral nº 965.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 965 - RE 1.039.644 da sistemática de repercussão geral (eDOC 13, p. 1). 



    Recebidos o processo na instância de origem, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 14, p. 2):



    “Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC - Aposentadoria especial - Cômputo de tempo diferenciado no período em que exercidas funções relacionadas ao magistério - Admissibilidade verificada - Súmula nº 726 do E. STF - ADI 3.772/DF - Funções de diretor de escola e de supervisor de ensino exercidas pelo professor, que se equiparam às atividades desempenhadas dentro da sala de aula - Acórdão em perfeita conformidade com o estabelecido pela Suprema Corte no julgamento do mérito do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965 - Acórdão mantido.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 3-6):



     



    “Conforme dos autos se dessume, a parte demandante objetiva concessão de aposentadoria especial, aduzindo, em síntese, ter sido admitida, no ano de 1.989, para o cargo de professor III, posteriormente passando a desempenhar a função de diretora de escola, a partir do ano de 2.008. A documentação juntada aos autos quando da impetração corrobora a alegação inicial.



    (...)



    A controvérsia estabelece-se em torno da admissibilidade do cômputo diferenciado para efeito de aposentadoria especial da docente, no período em que exercidas atividades fora da sala de aula.



    (...)



    Nesse condado, a Súmula 726 do E. STF consolidou entendimento de que “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. (realce acrescido). 



    Entretanto, delimitando a aplicabilidade do § 5º do precitado art. 40 da CRFB, o art. 67, §2º, da Lei 9.394/96, com redação dada pela Lei 11.301/2006, dispõe que “para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8 o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico” (realce acrescido).



    Deveras, ao julgar a ADI nº 3.772/DF, a Suprema Corte fixou entendimento de que a aposentadoria especial garantida aos docentes se estende àqueles que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, admitindo-as como atividades típicas de magistério.



    (...)



    Ora bem, entendeu o E. STF que, para fins de aposentadoria especial de professores, considera-se como tempo especial não só aquele prestado dentro da sala de aula, compreendendo-se igualmente todas as funções relacionadas ao magistério, excluídas do cômputo diferenciado tão-somente as atividades estranhas à docência. 



    Destarte, o conjunto da obra evidencia que, de fato, as funções desempenhadas pelo impetrante fora da sala de aula identificam-se com atividades pedagógicas relacionadas ao magistério, com perfeito enquadramento às hipóteses ressalvadas pelo E. STF no julgamento da ADI nº 3.772/DF, restando preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria especial.”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram assento na jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”



     Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a tese:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



     1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



     2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



     3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



      Sobreleva ressaltar que ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram sobre o tema. A propósito, confira-se:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.389.801-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19.9.2022).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 15.9.2021).



    Portanto, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, V, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente